Tribunal: TJDFT
Processo: 0042133-78.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. SÚMULA 150 DO STF. ARTIGO 206, INCISO 5o, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar a ocorrência da prescrição intercorrente.

2. O art. 924, inc. V, do CPC, dispões que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Os artigos 921, inc. III e 921, § 3o e § 4o, ambos do mesmo estatuto processual discorrem sobre a ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição.

3. Na hipótese dos autos, à luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, em 18/03/2016, haja vista a ausência de bens penhoráveis da devedora. Em 18/03/2017, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, conforme observado nos termos da Sum. 150 do STF e art. 206, §5o, I, do Código Civil. Dessa forma, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 21/5/2022. Assim, constatada a prescrição da pretensão do credor a execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC.

4. A mera indicação de bens não é suficiente para interromper o prazo prescricional conforme análise do art. 921, §4o-A, do CPC.

5. A mera interposição de agravo de instrumento requerendo a desconsideração da personalidade jurídica não e causa de interrupção da prescrição, visto que não está previsto no rol do art. 202 do CC.

6. Conforme a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, ‘o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição’, o que ocorreu nos autos.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença recorrida mantida.